Tribunal: CARF
Processo: 10680.000089/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.000089/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.240 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
IRACEMA GOMES VALVERDE DE LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente,
apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo
claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos, não procedendo a arguição de nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 11/16), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.000089/2009-01
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000089/2009-01

anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$3.923,24 para saldo
de imposto a pagar de R$7.223,24.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Dedução indevida a titulo de despesas médicas/odontológicas, no valor de R$
12.000,00 (Emerson Guedes de Oliveira, fisioterapeuta).
De acordo com o Art. 73, Decreto 3.000/99 e atualizações, deduções exageradas
estão sujeitas a efetiva comprovação, a juízo da autoridade lançadora.
Acrescente-se, também, que nos termos do Acórdão CSRF/01 1.458/92 - DO
19/01/95 (Câmara Superior de Recursos Fiscais), para se gozar do abatimento
pleiteado com base em despesas médicas/odontológicas não basta a
disponibilidade de simples recibos, sem vinculação do efetivo pagamento.
Nesses termos foram eleitas como provas do efetivo pagamento das despesas
médicas/odontológicas
declaradas
como
feitas
ao
profissional
supramencionado, a apresentação de cópias de cheques nominais microfilmados
ou, no caso de pagamentos em espécie, extratos bancários com compatibilidade
de datas e valores.
Tendo comparecido a esta delegacia, em atendimento à intimação nro.
2006/606271762711047,
foi
a
contribuinte
solicitada
a
apresentar,
complementarmente à intimação, cópias dos cheques nominais microfilmados
ou, no caso de pagamento em espécie, extratos bancários que vinculassem os
pagamentos às prestações dos serviços realizados pelo profissional
supramencionado.
A contribuinte, no entanto, se limitou a apresentar somente os recibos, não
tendo feito prova dos efetivos pagamentos conforme os termos acima.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas/odontológicas não basta a disponibilidade de simples recibos, sem
vinculação efetiva do pagamento.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 16/12/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
8/1/2009, às fls. 2/16 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Nulidade do lançamento por cerceamento de defesa em razão de não ter sido
identificada a motivação da glosa fiscal, constado apenas a afirmativa vaga de
que decorreu de falta de comprovação ou falta de previsão legal. Pergunta qual
a norma que estabelece o que venha a ser dedução exagerada de despesa
médica.
Nulidade por ofensa aos princípios da legalidade, verdade material e
oficialidade uma vez que o lançamento fiscal fundamentou-se apenas na falta
cópia de cheques nominais ou extratos bancários.
Acrescenta que as afirmações da Autoridade Lançadora contidas na
complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal não se amparem
na lei. Pergunta se o fisco exige que os pagamentos sejam em cheques
nominativos, como provar os pagamentos mensais de pequenos valores em
moeda corrente nacional, qual outro comprovante previsto em norma legal, o
que seriam simples recibos, quais outros documentos para comprovar
pagamentos em dinheiro à pessoas físicas que não sejam recibos.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000089/2009-01

Argumenta que se os recibos fossem inidôneos, com respectivas provas
matériais, a penalidade seria qualificada. Não sendo o caso dos autos, idôneo é o
documento apresentado e licita 6 a despesa glosada.
Contudo, está sendo anexado ao processo relatório do profissional esclarecendo
os serviços prestados durante o ano de 2005.
Quanto ao Acórdão citado pela autoridade lançadora, não é aplicável a todos os
contribuinte, existindo outros que corroboram a tese da defesa, como os
transcritos na peça impugnatória.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 26/29):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
O direito a deduções de despesas médicas exige a comprovação da efetiva prestação do
serviço de saúde realizado no contribuinte e/ou em seu dependente legal e do efetivo
desembolso financeiro.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 26/1/2012 (fl. 35), a contribuinte, em
10/2/2012 (fl. 37), apresentou recurso voluntário, às fls. 37/43, alegando, em apertado resumo,
que:
- a exigência seria nula, por falha na sua motivação, que consignaria de forma
vaga falta de comprovação ou falta de previsão legal.
- a comprovação teria sido feita por meio de recibos e pelo laudo.
- inexistiria norma administrativa legal estabelecendo limites aceitáveis para as
despesas médicas.
- a decisão recorrida teria ignorado de forma indevida o laudo emitido pelo
profissional.
- a contribuinte não teria dependentes e seria viúva e o ônus da despesa só poderia
ter recaído sobre ela.
- as acusações contidas na decisão seriam novas e absurdas.
- seriam nulos o lançamento e a decisão, a teor do artigo 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.
- ao desprezarem recibos e laudos, não diligenciarem junto ao profissional e não
acatarem os valores declarados, o lançamento e a decisão recorrida teriam violado os princípios
da legalidade, da verdade material e da oficialidade.
- quanto ao mérito, inexistiria norma legal impondo o pagamento em cheques
nominativos.
- inexiste disposição legal exigindo outros documentos além dos recibos.
- não haveria meio de prova de pagamentos efetuados em espécie.
- se os documentos apresentados foram considerados inidôneos, caberia a
aplicação da multa de ofício majorada, o que não ocorreu no caso.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000089/2009-01

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no
70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara,
permitindo à contribuinte conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ela pôde
apresentar sua defesa, garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e
à ampla defesa.
Da leitura da autuação, não vislumbro obscuridade na descrição dos fatos. A
notificação aponta a dedução indevida de despesas médicas e, na complementação da descrição
dos fatos, explica que a glosa decorreu da falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas informadas com um profissional.
A notificação, em verdade, tratou de matéria meramente fática, consubstanciada
na apuração de que a interessada não atendeu à intimação para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas.
O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação tributária, tendo a contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase
litigiosa do procedimento. Nenhum ato administrativo dificultou ou impediu a interessada de
apresentar sua defesa e não foi violado qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário, fica evidenciado que a
contribuinte teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações. A autuada
teve, portanto, pleno conhecimento do ilícito tributário e pôde exercer, sem qualquer restrição,
seu direito de defesa, não tendo havido qualquer óbice ou omissão da autoridade lançadora.
O argumento de que a exigência de elementos adicionais aos recibos seria ilegal
não dá causa a nulidade do lançamento e será analisado como argumento de mérito.
Pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar a preliminar de nulidade da
autuação.
Também não vislumbro qualquer nulidade na decisão recorrida. A autoridade
julgadora enfrentou os argumentos postos pela contribuinte e, após reproduzir e analisar os
dispositivos legais aplicáveis às despesas médicas, apontou elementos que a levou a manter a
exigência fiscal. Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar
sua convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Por fim, não há que se falar em inovação na motivação para manutenção da glosa,
tendo a decisão recorrida mantido a glosa pela falta de comprovação do efetivo pagamento da
despesa, motivação que justificou a autuação.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000089/2009-01

Assim, também rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Mérito
No mérito, o litígio recai sobre despesas médicas para as quais houve intimação
para comprovação do seu efetivo pagamento. A recorrente reitera o argumento posto em sua
impugnação de que os recibos e o laudo emitido pelo profissional seriam os documentos
necessários a fazer prova das despesas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000089/2009-01

IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade na exigência ou de
violação aos princípios da verdade material e da oficialidade.
Veja-se que a autoridade fiscal não considerou os documentos apresentados
inidôneos ou cogitou da existência de má-fé na conduta da contribuinte, mediante a prática de
atos de falsidade, o que ensejaria a aplicação da multa qualificada, como bem ponderado pela
contribuinte. A autoridade fiscal apenas exigiu documentos adicionais aos recibos, o que, repise-
se, encontra amparo na legislação de regência.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente a
comprovação nos termos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício. O ônus da prova é
do contribuinte, que é quem se aproveita da redução da base de cálculo do imposto, devendo ele
apresentar as provas para demonstrar que faz jus ao benefício. Incabível a pretensão da
contribuinte em transferir esse ônus ao Fisco.
Quanto à força probatória dos documentos emitidos pelo profissional, lembro que
constituem declaração particular, com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros,
comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao
contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código
de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000089/2009-01

Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Por fim, é possível que a recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos
em dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Entretanto, ao optar por pagamento em
dinheiro, a contribuinte abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos exigida.
Sem a comprovação do efetivo pagamentos das despesas médicas, não há reparos
a se fazer à decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital